Tribunal: TJBA
Processo: 8064294-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064294-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VANDIRA DOS SANTOS LIMA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DA AÇÃO. INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa idosa e aposentada contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de concessão integral da gratuidade da justiça, autorizando, em contrapartida, o parcelamento das custas com redução de 90%. A decisão também condicionou o regular processamento da ação à comprovação da tentativa de solução administrativa da controvérsia ou à demonstração do risco de perecimento do direito. Sustenta a agravante hipossuficiência econômica, demonstrada por renda inferior a um salário-mínimo líquido, proveniente exclusivamente de benefício previdenciário, e a ausência de intimação prévia para comprovação de sua condição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o indeferimento parcial do pedido de justiça gratuita sem prévia intimação da parte autora para comprovar a hipossuficiência econômica; e (ii) estabelecer se a exigência de demonstração da tentativa de solução administrativa da controvérsia configura condição indevida para o exercício do direito de ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo essa diretriz regulamentada pelo art. 98 do CPC/2015. 4. O art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, a qual é relativa e pode ser afastada mediante elementos concretos nos autos, conforme dispõe o § 2º do mesmo artigo. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo dúvida ou insuficiência de elementos comprobatórios, o juiz deve intimar a parte para que comprove a hipossuficiência antes de indeferir o pedido de justiça gratuita (STJ, REsp 2001930/SP e AgInt no AREsp 1752709/SP). 6. A ausência de intimação da parte autora para apresentação de prova complementar configura vício procedimental e afronta ao contraditório, impondo a anulação parcial da decisão agravada. 7. Além disso, a comprovação nos autos de que a recorrente aufere rendimento líquido mensal inferior ao salário-mínimo, em razão de descontos obrigatórios, é suficiente para demonstrar a hipossuficiência e justificar a concessão integral da gratuidade da justiça. 8. A comprovação da tentativa de solução administrativa da controvérsia não constitui condição para o exercício do direito de ação, e sua exigência configura cerceamento indevido do direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2001930/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.02.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1752709/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064294-36.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VANDIRA DOS SANTOS LIMA e como agravado BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR25